Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que a demora na citação ocorreu por mecanismos inerentes à justiça, não podendo ser imputada à parte embargada, como insiste o embargante.
3. Não verificada a omissão e a contradição alegada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.